Tribunal: TJDFT
Processo: 0749368-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NO PRAZO PARA A RESPOSTA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na ação de produção antecipada de provas somente será cabível condenação em honorários advocatícios se houver resistência do réu para apresentar os documentos.
2. Ainda que o pedido não tenha sido prontamente atendido na via administrativa, a documentação foi imediatamente apresentada no prazo para a resposta. Assim, diante da ausência de resistência à ação não há que se falar em condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
3. Não se conhece de pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.